Tribunal: TJDFT
Processo: 0737705-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737705-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE ROBERTO DOS SANTOS contra a decisão de ID 209652108 (origem) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da tutela antecipada antecedente n. 0736908-06.2024.8.07.0001, proposta em face do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). A referida norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." No caso em apreço, não se qualifica o autor, ainda que minimamente, como hipossuficiente jurídico. Para tanto, basta se observar que: a) frente ao contracheque sob o id. 209428903, possui rendimentos mensais, brutos, da ordem de R$ 37.558,12 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), muito superior à média da população nacional; b) reside em local nobre desta capital; c) o pagamento das custas e despesas processuais não lhe acarreta prejuízo irreparável à sua subsistência; d) ostenta situação financeira que lhe permite adimplir tais encargos, como antes exposto. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento (ID 63789851), a parte autora, ora agravante, pleiteia "a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA COM O PEDIDO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para suspender os efeitos da decisão interlocutória de ID. 209652108, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC” (p. 24). Argumenta, em suma, que além de todo o custo de vida indispensável para sua vida e de sua família, encontra-se em situação de superendividamento, conforme comprovam os contratos de empréstimos e extratos bancários juntados, os quais demonstram a incapacidade financeira do recorrente em honrar seus próprios compromissos financeiros no dia a dia. Defende que após descontados todos os empréstimos lhe sobra R$ 5.456,90, ou seja, menos que cinco salários mínimos, não devendo, portanto, ser utilizado somente critérios objetivos, com referência em seu salário bruto, para analisar a hipossuficiência do cidadão, mas também critérios subjetivos. Cita jurisprudência do TJDFT. Acrescenta que sua hipossuficiência processual restou demonstrada, quando considerado os custos mensais para a própria sobrevivência, bem como pelo alto comprometimento de sua renda líquida, que alcança 67,69% quando considerada a importância de R$ R$10.936,95 com o valor da parcela da operação CDC no valor de R$ R$6.437,60. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que o "indeferimento da gratuidade na origem impõe o risco do Agravante ter a sua tutela antecipada em caráter antecedente de ID. 209425836 indeferida, o que será crítico, haja vista que necessita da apreciação do juízo a quo para se manifestar acerca do enquadramento do valor das parcelas dos empréstimos consignados e da operação CDC sobre o limite da margem consignável do consumidor” (periculum in mora). Ressalta, ainda, a reversibilidade da medida, "porque caso se verifique nos autos a mudança da situação financeira do Agravante, será possível revogar a benesse processual aqui requerida perante Vossa Excelência”. Por meio do despacho de ID 64113424 foi determinada a complementação da documentação comprobatória da hipossuficiência, a qual foi parcialmente cumprida (ID 64442529 e ss). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, pois a finalidade essencial da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Ademais, o critério de renda estabelecido na lei leva em consideração a renda bruta do beneficiário, sendo inviável a interpretação extensiva para considerar a renda líquida do autor. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado “indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Lado outro, em se tratando de justiça local, tem preponderado no Distrito Federal a adoção do critério objetivo alicerçado na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual, para efeito de atendimento, considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Confira-se: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, quando, após sopesados os critérios objetivos supra e outros fatores, os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Evidentemente é certo que deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas-financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Ocorre que, como já registrado, na aferição da carência e tomando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 271/2023, art. 4o, caput e §1o), é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos; e não a renda líquida, como quer fazer crer a recorrente. Ademais, absolutamente nada trouxe aos autos que comprove a alegada situação de superendividamento, o qual, por definição da própria resolução supracitada (art. 5o), é aquela em que a pessoa “se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. Situação não presente na hipótese. Por oportuno, registre-se, ainda, que, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). In casu, depreende-se dos documentos acostados aos autos originários que o postulante é servidor público federal (aposentado), percebendo remuneração mensal bruta acima de R$ 37 mil reais (ID 63796361). A fim de demonstrar sua hipossuficiência, o recorrente colacionou tão somente declaração de hipossuficiência (ID 209425839 dos autos de origem), despesas ordinárias (água, luz, telefone, entre outras) e contratos de empréstimos bancários que, em sua maioria, já se encontram consignados em folha de pagamento (ID 209428905 e ss dos autos de origem). Com efeito, a alegação de que só a declaração de insuficiência de recursos já é suficiente para a concessão dos benefícios da Lei 1060/1950 não se aplica ao presente caso, posto que existem elementos nos próprios autos que contrariam as declarações do autor agravante e são aptos a ilidir a presunção de pobreza, pois além de o valor recebidos a título de aposentadoria ser de valor elevado, considerando o nível médio de vida em nosso país, é casado, inferindo-se que não concentra a totalidade das despesas para a manutenção da subsistência familiar. Ademais, não cumpriu apresentar sua declaração de imposto de renda relativa ao exercício 2023 e nem apresentou extratos de todas as suas contas bancárias, eis que nos extratos juntados inexiste lançamentos rotineiros e nem o crédito dos valores provenientes de sua aposentadoria. Lado outro, pelos dados constantes na Declaração de Imposto de Renda (exercício 2023) juntada aos autos, infere-se que além de possuir "Bens e Direitos” consideráveis, suas “Dívidas e Ônus Reais“ existentes em 2022 foram integralmente quitadas no ano de 2023, a demonstrar sua capacidade financeira. Em conclusão, fazendo o cotejo das condições econômicas-financeiras com as despesas correntes do requerente, restou evidenciado não estar em situação financeira que o impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente acostou aos autos documentos que atestam rendimentos brutos mensais muito superiores ao limite considerado, o que caracteriza sua suficiência financeira e enseja o indeferimento da concessão da benesse em sede de antecipação de tutela. Outrossim, quanto ao perigo da demora, a despeito de se vislumbrar o prejuízo da recorrente pelo cancelamento da distribuição pelo juízo a quo, nenhum fundamento quanto ao perigo da demora foi apresentado, de forma que não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizados da concessão da medida liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, concernentes na ausência da probabilidade do direito recursal e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela e ou efeito suspensivo, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Nesse trilhar, a despeito de o preparo recursal estar dispensado até o julgamento do mérito do agravo, nos termos dos artigos 98, § 7o e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil, para que no processo originário não ocorra o indeferimento da inicial e o processo seja devidamente recebido, necessário que a parte efetue o recolhimento das custas iniciais como determinado pelo juízo a quo. Ressalta-se, ainda, que, em caso de provimento do Agravo, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante, cabível a adoção do procedimento de restituição de custas previsto no artigo 15 da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013 deste e. TJDFT. Ante todo o exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator